Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002222-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JONAS ALVES DE SOUZA - CPF: 254.910.249-53 (AGRAVADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (AGRAVADO), NUTRIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), NAJLLA ZANUTTO HAMAD - CPF: 006.069.141-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA — NÃO OCORRÊNCIA —PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA EMPRESA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação da pessoa jurídica interrompe o prazo prescricional dos sócios corresponsáveis, nos termos do art. 125, III, do CTN.

3. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Adair Julieta da Silva
, nos autos da Execução Fiscal n. 5392-05.1997.811.0041 (cód. 31226)

movida em desfavor de
JONAS ALVES DE SOUZA
e
TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito tributário com relação aos sócios, ora agravados.

Em suas razões recursais, relata a parte agravante que a constituição definitiva do crédito ocorre com a decisão final do processo administrativo tributário, e que a demora da citação dos Agravados decorreu por culpa do judiciário.

Expõe que o crédito tributário foi constituído em 09/10/1995 e inscrito em dívida ativa no dia 12/12/1996. A ação execução fiscal foi ajuizada em 05/02/1997, contra os Agravados e a empresa Nutrial Comércio de Alimentos Ltda., e em 04/04/1997 o juiz singular determinou a citação dos executados, que inicialmente foi infrutífera e por isso, foi requerida a citação editalícia dos executados, a qual foi publicada em 13/02/2001 (Diário da Justiça no 6096).

Afiança que embora o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido que a nulidade da citação por edital dos Agravados ensejou a prescrição da cobrança do crédito tributário em relação a eles, porque transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito (09/10/1995) e do conhecimento da execução fiscal dos sócios (21/08/2002), os efeitos da interrupção do prazo prescricional da pessoa jurídica projeta-se sobre seus sócios, conforme o previsto no artigo 125, III, do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância que declarou a prescrição do crédito tributário com relação aos sócios.

A concessão de efeito suspensivo foi deferida. [id. 1798948]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada. [id. 1955711]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2120460]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
a quo

que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito tributário com relação aos sócios Jonas Alves de Souza e Tereza Furman Alves de Souza.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
05/02/1997
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
NUTRIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JONAS ALVES DE SOUZA e TEREZA FURNAN ALVES DE SOUZA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 30.847,61
(trinta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) referente à
CDA no 000888/96
.

A parte executada, opôs exceção de pré-executividade alegando
a ocorrência da prescrição do crédito tributário
.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Na hipótese em exame, temos que o débito diz respeito a cobrança de ICMS (não recolhido ou recolhido a menor), portanto trata-se de uma obrigação tributária, sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário ocorre na data do vencimento da obrigação, cuja regra deve ser analisada de acordo com o disposto no artigo 173, I

do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Analisando detidamente os autos, verifico que a data da constituição do crédito foi em 09/10/1995 (fls. 02). Sendo deferido o despacho de citação em 24/04/1997, contudo, não localizada as partes, o oficial juntou mandado negativo (fl. 09).

Assim, houve o deferimento de citação por edital, da empresa executada e dos sócios: Jonas Alves de Souza e Tereza Furman Alves de Souza, em 23/06/1998 (fl. 11), e posteriormente, em 13/02/2001 (fl. 12/13).

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu a penhora dos bens dos corresponsáveis da executada (fls. 15/16), o que foi deferido por despacho à fl. 25.

Em razão da aludida penhora, os excipientes compareceram em juízo, na data de 21/08/2002, e opuseram embargos à execução, alegando, em suma, a ilegitimidade passiva, por não mais fazerem parte do quadro societário da empresa executada e, a nulidade da citação por edital. (fls. 38/41).

Conforme se confere à fl. 51, por despacho, em 21/05/2003, foi indeferida a ilegitimidade dos sócios, contudo, foi anulada a citação por edital dos executados Jonas Alves de Souza e Tereza Furman Alves de Souza, aplicando-se, destarte, o disposto no artigo 214, §2o do CPC/73.

Registo que, com a declaração da nulidade da citação dos sócios, operou-se a prescrição com relação eles, eis que, conforme acima descrito, a sua citação é considerada na data em que vieram aos autos, ou seja em 21/08/2002.

Ressalto, por oportuno, que em 11/12/2009, os Embargos citados alhures (no 31.226/97) foram julgados improcedentes (fls. 69/73).

Assim, às fls. 75/96, os sócios opuseram exceção de pré-executividade, argumentado, em síntese, a ocorrência da prescrição.

A Fazenda Pública, quando na impugnação da presente exceção, alega que houve trânsito em julgado, uma vez que, da sentença dos embargos citados anteriormente (no 31.226/97), não houve recurso.

Não obstante tenha se operado o trânsito em julgado dos embargos retrocitados, imperioso destacar que o mesmo se deu somente com relação à causa de pedir de tal peça processual: a ilegitimidade de parte e a nulidade da citação. Porquanto, não fora ventilado em tal incidente, a prescrição, conforme se observa na sentença da dos aludidos embargos, no 1384/2003, cuja cópia encontra-se acostada às fls. 69/73 destes autos.

Razão pela qual, não há falar em coisa julgada na presente exceção, eis que se trata de matéria diversa. Onde a prescrição, por se matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, a qualquer tempo. A teor do que dispõe expressamente o artigo 193 do CC.

Em razão do acima exposto, tenho que razão assiste aos excipientes com relação à prescrição.

O tema está disciplinado no artigo 174, CTN, que antes de receber alteração no ano de 2005 (LC 118), tendo em vista a data do ajuizamento da ação (05/02/1997), nos orienta que a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco (5) anos contados da data da sua constituição definitiva, contudo interrompe o lapso prescricional pela citação da parte executada.

O prazo prescricional referente ao crédito tributário de ICMS começa a fluir a partir da sua constituição.

No caso em análise, verifico que o crédito foi constituído em 09/10/1995 (fl. 02), e a ação distribuída em 05/02/1997 (fl. 02).

Levando-se em consideração que, a despeito de ter havido um despacho para citação em 09/06/1998 (fl. 04), e ter sido feita, posteriormente, uma citação por edital, em 1309/2001 (fl. 13), ressalto que, em razão do despacho de fl. 51, in casu, foi declarada a nulidade da referida citação por edital, porém, aplicou-se o disposto no artigo 214, §2o do CPC.

Assim, deve ser considerado como marco interruptivo da execução fiscal, suprindo a falta da citação válida, a data do comparecimento das partes, espontaneamente, ao processo, que é a data da petição da oposição dos embargos, de fls. 38/41, datada de 23/08/2002.

Logo, observo que, da data da constituição do crédito (09/10/1995) e a data considerada como suprida a citação (23/08/2002),

decorreu mais de 5 (cinco) anos, porquanto a citação outrora efetivada por edital, fora considerada nula.

[...]

Com efeito, se não fora feita a citação pessoal da parte devedora, é evidente que não houve a interrupção ou a suspensão do prazo prescricional. A qual veio a ocorrer somente com o comparecimento espontâneo dos excipientes em 23/08/2002, data em que se considera a citação válida.

[...]

Dessa forma, uma vez decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, com a inscrição em dívida ativa, sem que houvesse a citação válida, incontroversa a ocorrência da prescrição.

De igual maneira tem entendido este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

[...]

Por fim, anoto que face ao reconhecimento da prescrição, desnecessária a apreciação por este Juízo quanto aos demais pleitos formulados na peça de exceção de pré-executividade.

Assim, acolho a presente exceção de pré-executividade, entendo haver caracterizada a suscitada inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito extrajudicial sub examine, DECLARO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário, com base no art. 174, do Código Tributário Nacional (antes da alteração dada pela LC 118/2005) e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com relação aos executados Jonas Alves de Souza e Tereza Alves e Souza, devendo prosseguir o feito referente à empresa executada Nutrial Comércio de Alimentos LTDA.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Argui a Fazenda Pública que a citação por edital da parte Executada, pessoa jurídica, interrompe o prazo prescricional, e se concretizou antes de cinco anos da constituição do crédito, não tendo que se falar em prescrição tributária.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi ajuizada e recebida pelo Magistrado
a quo
antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), de modo que não deve ser considerado no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Como se sabe, o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 que assim estabelecia:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a correr a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com a citação do devedor.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
[...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL [...] .O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu na data de
09/10/1995
.

Logo, entre a data da
constituição do crédito (
09/10/1995
) e a
citação
editalícia da pessoa jurídica executada (
13/02/2001
),
decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

No entanto, conforme se verifica dos autos houve determinação para que se realizasse a citação por edital no ano de 1998, porém esta não foi devidamente cumprida pelo judiciário, e por conta disso, somente se efetivou em 13/02/2001, ou seja após 03 (três) anos.

Portanto, resta demonstrado que houve demora por parte do judiciário no cumprimento de seus atos.

Assim, em que pese ter decorrido o quinquídio legal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação da empresa executada, impõe-se o afastamento da prescrição, haja vista esta não decorrer da culpa do exequente.

Aliás, a despeito da matéria, a Súmula no 106 do STJ assim dispõe:

“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.
(N.U 0000450-61.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Por outro lado, não há que se falar em prescrição do crédito tributário em relação aos sócios Jonas Alves de Souza e Tereza Furnan Alves de Souza, pois conforme estabelece o artigo 125, III do CTN, prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.

Deste modo, como houve a citação válida da empresa em 13/02/2001, com a interrupção do prazo prescricional em relação aos demais devedores, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do crédito Tributário em relação aos sócios Jonas Alves de Souza e Tereza Furman Alves de Souza, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020